Tribunal: TJMT
Processo: 1015464-94.2019.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015464-94.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Câmbio, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (APELADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (APELANTE), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (APELANTE), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO EXCLUÍDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SENTENÇA PROFERIDA EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO JÁ TRANSITADA EM JULGADA. COISA JULGADA. INCABÍVEL REDISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO. VALIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS. INOPONIBILIDADE DO PLANO AO CREDOR EXTRACONCURSAL NÃO ADERENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, posteriormente sucedido pela Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A, para cobrança de crédito oriundo de Contrato de Câmbio celebrado em 31/07/2015 no valor de USD 1.400.000,00, vencido em 30/11/2017.

Os embargantes/apelantes sustentaram a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial da empresa devedora principal, o que implicaria a extinção da ação.

A sentença julgou procedente a ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito perseguido na ação monitória se submete aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora principal, com consequente extinção ou suspensão da demanda; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crédito perseguido foi expressamente excluído do processo de recuperação judicial da empresa devedora principal por decisão judicial transitada em julgado na Impugnação de Crédito n. 1001291-02.2018.8.11.0003, não cabendo à rediscussão sobre a natureza do crédito em sede de ação monitória.

4.

A novação decorrente do plano de recuperação judicial não atinge credores extraconcursais não aderentes ao plano, sendo inviável a extinção ou suspensão da ação monitória.

5.

Nos termos do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005, os credores mantêm seus direitos contra coobrigados, fiadores e devedores solidários em geral, sendo cabível o prosseguimento da ação também em desfavor destes, ainda que conste previsão de extinção ou suspensão de ações ou execuções no plano aprovado.

6.

Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC, e não cabe fixação por equidade diante do elevado valor da causa, conforme o Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão do crédito do processo de recuperação judicial da devedora principal por decisão judicial transitada em julgado em sede de Impugnação de Crédito impede a sua submissão aos efeitos do plano homologado e inviabiliza nova discussão no âmbito da ação monitória.

2.

É legítimo o prosseguimento da ação monitória também contra coobrigados e fiadores, ainda que o plano de recuperação da devedora principal preveja a extinção de garantias, se o credor não aderiu à sua aprovação.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, vedada a apreciação equitativa nesse caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e
FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA
e
OUTROS
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Instituição Financeira desfavor dos Requeridos/Apelantes.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
R E J E I T O
a defesa formulada pela ré e, por consequência,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória proposta por
BANCO DO BRASIL S/A,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de
FERTEMIG FERTILIZANTES LTDA e AMW AGROPECUÁRIA LTDA,
pessoa jurídica de direito privado e,
EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS e ANTÔNIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS,
ambos com qualificação nos autos, com a finalidade de:

a)
condenar
a ré/embargante ao pagamento da importância de R$4.065.040,00 (quatro milhões, sessenta e cinco mil, quarenta reais), acrescida de juros 1% (um por cento) ao mês e correção monetária – INPC –, a contar do vencimento do débito (fls.19/55 – correspondência ID 26642971 a ID 26642981);

b)
condenar
a ré/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito (art.85, §2o, CPC). (...). – sic – id. 277318410.

Em suas razões Recursais (id. 277318418), o apelante
BANCO DO BRASIL
alega que a sentença incorreu em vício de julgamento
ultra petita
, ao substituir a comissão de permanência prevista no contrato por juros moratórios e correção pelo INPC, sem que houvesse pedido das partes nesse sentido.

Sustenta que tal modificação desrespeita os limites da demanda e afronta o disposto no artigo 141 do CPC, bem como a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas nos contratos bancários.

Aduz que a decisão judicial foi equivocada ao limitar a incidência dos encargos contratuais até a data do vencimento da obrigação, requerendo que sejam mantidos até o efetivo pagamento do débito, em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam a incidência dos encargos até a quitação integral da dívida.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da cobrança da comissão de permanência prevista no contrato, afastando-se a substituição imposta na sentença, e que os encargos contratuais continuem incidindo até o efetivo pagamento da dívida.

Por sua vez,
FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA
e
OUTROS
, em suas razões recursais (id. 277318421), defendem que a dívida cobrada pelo Apelado está integralmente sujeita ao processo de recuperação judicial da devedora principal, Fertimig Fertilizantes LTDA tramitando sob o n. 1006062-57.2017.8.11.0003 perante a 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, cujo plano de recuperação judicial foi homologado em 07/05/2021.

Apontam que o plano aprovado e homologado previu expressamente, nas premissas 04 e 05, a extinção das garantias prestadas por sócios e coobrigados em geral, o que abrange os ora Apelantes e afasta a legitimidade destes para figurarem no polo passivo da ação monitória.

Explanam que o artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, permite que o plano de recuperação judicial disponha de modo diverso sobre encargos e garantias, prevalecendo sobre as condições originalmente contratadas.

Pontuam que diante da expressa previsão da extinção das garantias no plano homologado, a execução contra os Apelantes é incabível, não podendo ser promovida em juízo diverso do recuperacional, sendo necessário o reconhecimento da conexão entre as ações, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, que autoriza a suspensão do feito quando o julgamento de uma causa depender de outra.

Sustentam que o juízo de primeiro grau afastou indevidamente a incidência da legislação recuperacional sob o argumento de que a ação monitória é regida pelo Código de Processo Civil, desconsiderando a existência de questão prejudicial entre as demandas e contrariando os efeitos vinculantes do plano aprovado.

Pugnam:

Seja recebido o recurso, concedendo-lhe o EFEITO SUSPENSIVO à luz do art. 1.012 do CPC, para sobrestar os efeitos da decisão apelada até o julgamento de mérito da presente apelação.

No mérito, requerem seja a mesma reformada para que seja extinta a ação monitória até visto que o PRJ aprovado pela AGC e devidamente homologado pelo Juízo recuperacional previu a extinção das garantias prestadas pelos apelantes, o que obviamente constitui questão prejudicial ao prosseguimento da demanda, nos termos da alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC.

Requerem também a redução dos honorários sucumbenciais fixados em valor extremamente excessivo, posto que não estão condizentes com os incisos I ao IV do art. 85, §2o do CPC, de forma que, sejam fixados por apreciação equitativa, ao qual sugere-se a quantia de $2.000,00 (dois mil reais) até o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), condizente com o trabalho empenhado pelos patronos da apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de id. 277318420 acostadas em id. 277318434.

A empresa Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A se manifesta em id. 277318427 e id. 277318435 informando que o crédito do Banco do Brasil foi cedido à Travessia, razão pela qual requereu a habilitação no feito e a desistência do Recurso interposto.

Em id. 277318438 o Juízo
a quo
homologou a cessão de crédito acostada aos autos, determinando a retificação do polo ativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ante o pedido de id. 277318435, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil,
homologo
o pleito de desistência formulado pela Apelante,
restando prejudicado à análise do Recurso de Apelação de id. 277318418
, face à perda do objeto.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de extinção da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil, cujo crédito posteriormente foi cedido à Travessia Securitizadora, em razão da submissão do crédito ao plano de recuperação judicial homologado, que previu a extinção das garantias pessoais prestadas pelos Apelantes, bem como a eventual redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em virtude do inadimplemento da dívida relativa ao Contrato de Câmbio n. 130948565 (15241471 ou 52/50017-9), o qual foi firmado entre as partes inicialmente em 31/07/2015, no valor de operação de USD 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil dólares dos Estados Unidos), sendo o vencimento acordado para 30/11/2017.

Aduziu que o valor atualizado, à época, era de R$ R$ 7.720.933,52 (sete milhões setecentos e vinte mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Os Requeridos opuseram Embargos Monitórios em id. 277317898, sustentando que o crédito estaria sujeito à Recuperação Judicial da empresa Fertimig, sendo novado em decorrência da homologação do plano recuperacional, de modo que a Ação deveria ser extinta.

O juízo singular, após pedir informações ao Administrador Judicial, rejeitou a defesa apresentada pelos Requeridos e julgou procedente a Ação Monitória (id. 277318409).

Em que pese à insurgência recursal, verifica-se que a pretensão relativa à submissão do crédito perseguido à Recuperação Judicial da Fertimig (autos n. 1006062-57.2017.8.11.0003) já foi objeto de análise nos autos nos autos da Impugnação de Crédito n. 1001291-02.2018.8.11.0003 e do Agravo de Instrumento n. 1005802-18.2019.8.11.0000.

Na referida Impugnação de Crédito, o Juízo Universal jugou improcedente o pedido da Recuperanda, reconhecendo que os créditos do Banco do Brasil (à época titular do crédito) não se submetem ao processo Recuperacional, vejamos:

(...). Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que as obrigações contraídas foram formalizadas com a natureza de Adiantamento de Contrato de Câmbio, o que evidencia a necessária exclusão dos créditos do processo de recuperação judicial, nos termos da lei concernente.

É que, em conformidade com o disposto na Lei 11.101/2005, especificamente nos arts. 49, § 4o c/c 86, II, as operações decorrentes de adiantamento a contrato de câmbio para exportação não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Isto posto, evidente a extraconcursalidade dos títulos apresentados e o acerto do diligente Administrador Judicial ao proceder com a exclusão dos referidos créditos da lista de credores.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL E PESSOA JURÍDICA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PREFACIAL AFASTADA - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - SUSPENSÃO DAS AÇÕES EXECUTIVAS LASTREADA EM CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO – IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÕES PREVISTAS NA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGOS 49, § 3o E 4o E ART. 86, INCISO II, DA LEI 11.101/2005 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tratando-se de contrato de adiantamento de câmbio, os créditos não estão sujeitos a recuperação judicial, nos termos do art. 49, §4o, e art. 36, inciso II, ambos da Lei de Recuperação Judicial.” (AI 142105/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016).

Desta feita, JULGO IMPROCEDENTE a presente habilitação de crédito. (...). – sic – id. 16396051 – processo n. 1001291-02.2018.8.11.0003.

A Recuperanda interpôs o Agravo de Instrumento n. 1005802-18.2019.8.11.0000 perante a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, o qual não foi conhecido, ante o não recolhimento tempestivo do preparo (id. 202280179 – referido Recurso).

Dessa forma, uma vez consolidada a exclusão do crédito do rol recuperacional por decisão já transitada em julgado (coisa julgada), não subsiste fundamento jurídico tanto para submeter o crédito à Recuperação Judicial e tampouco à extinção ou suspensão da ação monitória.

Do mesmo modo, inexiste fundamento para se falar em suspensão ou mesmo a extinção do feito quanto aos coobrigados e devedores solidários em geral, eis que o artigo 49, §1o da Lei 11.101/05 dispõe que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, a concessão da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento e nem induz à suspensão das ações e execuções ajuizadas em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Nesse contexto, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão ou extinção das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição e sequer estão submetidos ao processo recuperacional.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ–
SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO
– VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas).
2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1o do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)
. 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Assim, não há que se falar em extinção ou suspensão da Ação, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença quanto a esse ponto.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, inexiste qualquer desacerto na sentença, haja vista que aplicou corretamente o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Registra-se que a teor do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade em casos como o presente, nos quais o valor da causa ou o proveito econômico são elevados, cita-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, o desprovimento do Recurso é a medida adequada.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Majoro
os honorários sucumbenciais fixados na origem para 11%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025